Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720515-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, LUIZ CLAUDIO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL AUGUSTO NITSCHKE, PAULO CESAR FARIAS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA E OUTROS contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0018747-38.2014.8.07.0001, proposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 310, determinou que o imóvel fosse levado à hasta pública em sua integralidade, sendo 50% (cinquenta por cento) referente aos direitos hereditários dos réus e 50% (cinquenta por cento) inerente ao direito de propriedade do terceiro interessado Luiz Claudio Machado. Nas razões recursais (ID 17319274), narram ter a senhora Vânia, esposa e meeira do Sr. Raymundo, adquirido o imóvel em litígio, cabendo a cada um 50% (cinquenta por cento). Com o falecimento do Sr. Raymundo, foi realizada a divisão dos bens, dispondo-se 50% (cinquenta por cento) do montante total do espólio para o Sr. Luís (filho) e a outra metade para a Sra. Vânia (esposa e meeira) que, por sua vez, “comprou” toda a quota parte da herança destinada ao Sr. Luís, razão pela qual este não ostenta qualquer direito sobre o indigitado apartamento, uma vez ter alienado sua quota parte à Sra. Vânia, a qual passou ter a integralidade do bem. Assim, resta manifesto que apenas os herdeiros da Sra. Vânia são proprietários, devendo-se excluir o Sr. Luiz Cláudio Machado. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo a fim de impedir a hasta pública designada para o dia 13/07/2020 e, consequentemente, que o Sr. Luiz receba os valores pertinentes ao ato. Preparo efetuado (ID 117319280). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que determinou a hasta pública de imóvel, em sua integralidade, sendo 50% (cinquenta por cento) referente aos direitos hereditários dos réus e 50% (cinquenta por cento) inerente ao direito de propriedade do terceiro interessado Luiz Claudio Machado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos, verifica-se tratar de cumprimento de sentença oriundo de cobranças de taxas condominiais. Em exame perfunctório, deixo de vislumbrar qualquer irregularidade nas medidas antecessoras da hasta pública a ser realizada no dia 13/07/2020, razão pela qual inexistem motivos para suspendê-la. Ao revés, denota-se ser a vexata quaestio inerente apenas ao montante que seria destinado ao Sr. Luiz Claudio Machado. Sobre este ponto, faz-se imperativa a instauração do contraditório e garantia da ampla defesa, além de fundamentar a necessidade de sobrestar o levantamento dessa quantia a fim de evitar prejuízos de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo apenas para impedir o levantamento do montante que seria destinado ao Sr. Luiz Claudio Machado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator